Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-98.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001023-98.2017.8.14.0040

APELANTE: ADAUTO ROCHA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001023-98.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: ADAUTO ROCHA

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO VIANA BRAGA - PA11430-A, DENISE BARBOSA CARDOSO - PA20534-A, CARLOS VIANA BRAGA - PA11489-A

EMBARGADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - PA29240-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adauto Rocha contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo a aplicação de multa processual, mesmo sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa processual aplicada, em razão da concessão de justiça gratuita ao embargante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabimento dos Embargos de Declaração
: Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Multa Processual e Justiça Gratuita
: A concessão de justiça gratuita não impede a aplicação de multa processual por recurso manifestamente protelatório, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC. A suspensão da exigibilidade da multa aplica-se apenas às despesas processuais e honorários sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

5.

Precedentes Jurisprudenciais
: A jurisprudência do STF e STJ confirma que a justiça gratuita não isenta o beneficiário do pagamento de multas processuais, que visam coibir o uso abusivo do direito de recorrer e proteger a boa-fé processual.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Rejeito os embargos de declaração opostos por Adauto Rocha, mantendo integralmente o acórdão recorrido. A multa processual aplicada deve ser mantida, sem suspensão da exigibilidade, mesmo em face da gratuidade judicial.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do CPC
: Cabimento dos embargos de declaração.

Art. 1.021, § 4º, do CPC
: Multa por recurso manifestamente protelatório.

Art. 98, § 3º, do CPC
: Suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Precedentes do STF e STJ
: Aplicação de multas processuais a beneficiários da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adauto Rocha com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, não que tange à concessão de gratuidade da justiça e consequente suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

O embargante, beneficiário da gratuidade, sustenta que a imposição da multa sem a ressalva de suspensão da exigibilidade representaria cerceamento do acesso à justiça, violando o art. 98, § 3º, do CPC.

Não foram contrarrazões (ID 21750269).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O embargante pugna que conste do Acórdão expressamente a suspensão da exigibilidade da multa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, tal argumentação não se sustenta, pois a concessão da gratuidade judicial não impede a aplicação de consequências processuais, como a multa por recurso manifestamente protelatória, nos moldes do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispõe o § 3º do art. 98 do CPC que:

“A concessão de gratuidade não exclui a responsabilidade dos beneficiários pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.”

Assim, o texto legal refere-se expressamente às despesas processuais e honorários sucumbenciais, não havendo previsão para a suspensão de multas de natureza sancionatória.

Como se sabe, o objetivo da multa aplicada é coibir o uso abusivo do direito de recorrer e proteger a boa-fé processual, conforme preveem os arts. 5º e 6º do CPC.

Aliás, a jurisprudência caminha no sentido de que a gratuidade judicial não isenta a parte do pagamento de multas processuais. Tais deliberações, por sua natureza coercitiva e punitiva, visam resguardar a dignidade da Justiça e a celeridade processual.

Cito, por oportuno, precedente do STF:

EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade. Precedentes. 1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento da referida multa, devendo, contudo, quanto à exigibilidade da sanção, observarem-se as condições suspensivas previstas nos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1241873 AgR-ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (STF - AgR-ED ARE: 1241873 RJ - RIO DE JANEIRO 0008665-16.2012.4.02.5101, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-151 18-06-2020)

No caso concreto, o embargante apresentou os embargos de declaração sem que restasse presente qualquer omissão ou obscuridade. A insistência no uso inadequado de recursos revela-se manifestamente protelatória, ensejando a incidência da multa processual, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Adauto Rocha, mantendo integralmente o acórdão recorrido. A multa processual aplicada deve ser mantida, sem suspensão da exigibilidade, mesmo em face da gratuidade judicial, em consonância com os princípios da boa-fé processual e celeridade.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025